Tribunal: STF
Processo: Rcl 51610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Denise de Sousa Velloso contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos 0047016-47.2020.8.19.0000, a qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora alega apresenta o seguinte contexto fático (fls. 1/2):



    Na origem, trata-se de ação de execução na qual a reclamante figura como ré/executada.



    Por conta do contido no artigo 17, X da lei estadual nº 3.350/99, que confere ao idoso maior de 60 (sessenta) anos com renda mensal inferior a 10 (dez) salários mínimos o direito ao acesso ao judiciário livre do pagamento de despesas processuais, a reclamante formulou pedido de gratuidade de justiça ao MMº Juízo de primeiro grau, o qual, porém, indeferiu o pleito por entender que a autora não seria hipossuficiente.



    Interposto o agravo de instrumento desta decisão, a c. 12ª Câmara Cível negou provimento ao recurso sob o fundamento de que as declarações de imposto de renda e demais documentos anexados aos autos, noticiam que autora possui ganhos mensais de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), não sendo, por isso, pessoa de poucos recursos a justificar a concessão da benesse.



    Ato contínuo, a reclamante interpôs agravo interno para o Colegiado do Tribunal Fluminense e, após, Recurso Extraordinário para o Pretório Excelso apontando, neste último, ofensa ao artigo 97 da CRFB e súmula vinculante nº 10 do E. STF já que o órgão fracionário do E. TJRJ, sob o pretexto de interpretar a lei, acabou por afastar sua incidência eis que enquanto em vigor norma que assegure ao idoso com 60 anos ou mais, com renda inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o direito a gratuidade de justiça, não poderia tal regra ter sido afastada se preenchidos os requisitos objetivos legais.



    O apelo nobre teve seu seguimento negado com base nos temas nos temas 188 e 856 do E. Supremo Tribunal Federal, decisão que foi mantida pelo c. Órgão Especial do E. TJRJ quando do julgamento do agravo interno manejado pela reclamante, resultando dai o inconformismo da autora.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 3/4):



    O artigo 17, X da Lei nº 3.350/99 do Estado do Rio de Janeiro expressamente isenta do pagamento das custas processuais a pessoa idosa maior de 60 anos com renda mensal de até 10 (dez) salários mínimos, veja: 



    Art. 17 – São isentos do pagamento de custas judiciais:



     X – os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos.



    Não obstante tal previsão, cujos requisitos para obtenção da benesse são de ordem meramente objetivos, o E. Tribunal Fluminense afastou a isenção legal conferida à reclamante com base nos temas 188 e 856 do E. STF.



    Ocorre que referidas teses não devem incidir para o caso em voga. Explico. É que a controvérsia, na espécie, consiste em saber se houve ofensa a cláusula de reserva de plenário consagrada na súmula vinculante nº 10 do Pretório Excelso, bem como no artigo 97 da Carta Maior, e não quanto ao preenchimento da reclamante dos requisitos legais para obter a gratuidade, ou na análise da lei fluminense que estabelece as regras para a concessão da gratuidade de justiça.



    De fato, a decisão a ser proferida pela Suprema Corte tanto nesta reclamação quanto no próprio recurso extraordinário antes interposto pela autora sequer adentrará no mérito sobre eventual direito da reclamante à concessão da justiça gratuita, mas sim - e apenas - a possível violação da cláusula de reserva de plenário em razão de o v. acórdão da c. 12ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça ter afastado a incidência de norma local, embora não tendo declarado expressamente a eventual inconstitucionalidade do dispositivo.



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pede o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, “a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada a fim de determinar que outra decisão seja proferida, em atenção ao artigo 97 da CRFB e a súmula vinculante nº 10 desta Suprema Corte.”(fl. 8)



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/2/2022, enquanto que o ato reclamado foi publicado na data de 26/1/2022, conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRJ. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante. No caso particular, a reclamante requereu o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, em virtude do contido no art. 17, X, da Lei Estadual 3.350/99. Eis o teor do dispositivo:



    Art. 17 – São isentos do pagamento de custas judiciais:



    (...)



     X – os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos.



     



    Contudo, a 12ª Câmara Cível do TJRJ indeferiu o pleito, em acórdão assim ementado (doc. 7):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. AGRAVANTE QUE POSSUI SITUAÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O CONCEITO DE HIPOSSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CUSTEIO DE DESPESAS PROCESSUAIS VENHA A PREJUDICAR SEU SUSTENTO. IRREPARABILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Destaco, no ponto de interesse, trechos do voto condutor do Acórdão (doc. 7, fls. 2):



    Em verdade, não procede a inconformidade recursal. Vejamos, objetivamente.



    A Constituição da República assegura a assistência judiciária a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não fazendo qualquer restrição à natureza da parte que pleiteia este benefício (art. 5º, XXLI, CR/88).



    Analisando a norma inserida no dispositivo supramencionado, temos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.



    A comprovação de insuficiência de recursos desponta, assim, como condição do exercício do direito à gratuidade, sendo que, como a norma não especifica a forma de comprovação, o entendimento dominante inclina-se por aceitar todos os meios permitidos, inclusive a mera declaração da parte afirmando a impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, na forma estabelecida pelo Novo.



    Apesar de o Colendo STF ter admitido a presunção da miserabilidade jurídica para os que simplesmente declaram tal fato, com suporte na parcialmente revogada Lei Nacional nº 1.060/50 (RE 205.746-RS e RE 204.305-PR Rel. Min. MOREIRA ALVES), tal presunção, todavia, não é absoluta, gerando mera presunção juris tantum de que não pode arcar com as despesas processuais, autorizando o juiz a exigir da parte o comprovante de sua condição.



    (...)



    No caso dos autos, a parte agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família.



    Ao contrário, os documentos constantes dos autos revelam outro cenário financeiro. Isso porque, apesar de alegar não possuir renda suficiente para arcar com as despesas do processo, a agravante possui rendimentos que a permite suportar os custos processuais, superior a R$ 9.400,00 mensais, tendo declarado ao fisco o recebimento anual no ano de 2019 de quantia superior a R$ 104.700,00, informações estas que colidem com a hipossuficiência financeira jurídica alegada (índice 53 dos autos de origem).



    Nessa ordem de ideias, vê-se, claramente, que a parte agravante não se enquadra na noção prevista no disposto no artigo 98 do NCPC, cabendo ressaltar que tal benefício deve ser conferido somente a quem deles necessita.



    Por certo, o indeferimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita não irá impedir o acesso da parte agravante ao judiciário.



    (...)



    Dessa forma, a interlocutória alvejada não merece reprimenda.



    Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantida a decisão tal como lançada.



    Importante ressaltar que a parte autora, em seu recurso, sustentou o pedido de gratuidade de justiça com base no teor da Lei Estadual 3.350/1999 (doc. 6, fl. 2), argumento não enfrentado pelo órgão jurisdicional recorrido. Ao assim agir, o Tribunal de origem incorreu no total esvaziamento do disposto no art. 17, X, da Lei 3.350/1999, do Estado do Rio de Janeiro, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da norma.



    Em suas razões, a decisão impugnada entendeu que a Constituição da República assegura a assistência judiciária a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não fazendo qualquer restrição à natureza da parte que pleiteia este benefício (...) a parte agravante não se enquadra na noção prevista no disposto no artigo 98 do NCPC, cabendo ressaltar que tal benefício deve ser conferido somente a quem deles necessita.



    Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, na via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10.



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TJRJ restringiu o alcance dos dispositivos da Lei Estadual 3.350/99, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário.



    Essa mesma conclusão foi adotada por esta CORTE, em caso análogo, envolvendo, também, dispositivos da Lei 3.350/1999, cuja ementa do julgado segue transcrita:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 24.575 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, DJe de 24/11/2016).



    Nesse mesmo sentido: Rcl 38.064 (de minha relatoria, DJe de 29/11/2019 - decisão monocrática); Rcl 46.872 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/4/2021 - decisão monocrática); Rcl 28.580 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/10/2019 - decisão monocrática); e Rcl 43.725 (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2021 - decisão monocrática).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o Acórdão impugnado, determinando que outro seja proferido, observados o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente